Tribunal: STF
Processo: RE 93037
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-03
Data de publicação: 1980-10-03

Ementa:
SIMPLES ATESTADO MEDICO, GENÉRICO, NÃO FUNDAMENTADO EM QUALQUER DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO, E QUE CONTÉM UMA RECOMENDAÇÃO DE "NÃO TRABALHAR", NÃO CONSTITUI PROVA DE JUSTO IMPEDIMENTO DO ADVOGADO QUE AUTORIZE RELEVAR A DESERÇÃO, ANTERIORMENTE DECRETADA, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. RE NÃO CONHECIDO.